Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência. Acumulação lícita de cargos por décadas – professor e cargo técnico – incompatibilidade de horário pontual nos anos de 2023 e 2024 – notificação para opção dos cargos – aposentadoria voluntária de professor concedida – perda do interesse processual. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravante, sustenta que acumulava, de forma lícita, os cargos de professor, vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e de administrador, vinculado ao Ministério da Fazenda. Alega que a Administração identificou incompatibilidade pontual de horários nos anos de 2023 e 2024, notificando-a para optar pelo exercício de um dos cargos. O pedido de tutela de urgência visava suspender a exigibilidade do ato administrativo.
2. No curso da ação, a parte autora informou que lhe foi concedida aposentadoria no cargo de professor da SEE/DF, em 01/08/2025.
II. Questão em discussão
3. São duas as questões em discussão: (i) saber se houve a perda superveniente do objeto da ação; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a reforma da decisão na origem que negou a tutela de urgência.
III. Razões de decidir
4. Reconheço, de ofício, a perda superveniente do interesse processual de agir (art. 485, VI, CPC). A pretensão inicial do servidor era assegurar a licitude da acumulação dos cargos de professor e administrador, bem como para suspender qualquer expediente que o obrigasse escolher entre os cargos que ocupa. Contudo, no curso da demanda, a Administração concedeu aposentadoria à parte autora no cargo de professor.
5. A nova realidade jurídica desloca a controvérsia para eventual análise da possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo de administrador, questão não abrangida pela ação que tramita na origem. Tal circunstância pode suscitar outras discussões, como: (i) eventual direito à aposentadoria em momento anterior, considerando o tempo de acumulação lícita desde dezembro de 1994 até março de 2023; ou (ii) a possibilidade de ajuste de jornada para compatibilização dos cargos públicos, conforme precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.187.189/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 08/05/2018).
6. Em síntese, a determinação administrativa de escolha entre cargos perdeu eficácia diante da aposentadoria concedida. Cabe à Administração, se entender pertinente, examinar os requisitos para cumulação de proventos e vencimentos.
7. Assim, julgo prejudicado o presente recurso ante o desaparecimento superveniente do interesse de agir do Recorrente.
IV. Dispositivo
8. Recurso prejudicado.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI
Jurisprudência relevante citada: n/a.